Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731945-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA CRISTINA MOREIRA LOPES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecipada deduzido pelo apelante A. L. D. F., representado por sua genitora, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 63893698, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, § 1.o, inciso I, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 63893701), o apelante alega, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista; que, por força de decisão judicial proferida nos autos do processo n. 0715035-21.2022.8.07.0000, a parte agravada era obrigada a custear integralmente o seu tratamento; que o contrato coletivo de plano de saúde do qual o apelante era beneficiário foi rescindido por conduta unilateral da apelada, que deixou de participar da licitação junto ao órgão TSE; que formalizou pedido expresso à apelada para que lhe fosse oferecida opção de plano individual ou familiar, nos termos do art. 1o da Res. 19/1999 da CONSU/ANS, sem, contudo, obter resposta; que a rescisão contratual resultará na suspensão do tratamento, em contrariedade à disposição firmada no Tema 1.082 do STJ. Sustenta que o interesse de agir está consubstanciado no seu direito de manutenção de vínculo com a operadora Amil; que é direito do beneficiário obter uma alternativa ao plano de saúde coletivo junto à própria operadora, quando este é rescindido, a fim de se dar continuidade à assistência médica necessitada; que o fato de o órgão empregador de sua genitora ter contratado outra operadora de plano de saúde não quer dizer que ele seja obrigado a aderi-lo, ainda mais quando se trata de pessoa com deficiência, em pleno curso de tratamento a ser custeado pela apelada por força de ordem judicial já existente; que a alteração de plano de saúde nestes casos causa prejuízos severos ao autor, pois o obrigaria a alterar todos os profissionais que já o acompanham há mais de ano, rompendo o vínculo terapêutico que é tão essencial para o bom prognóstico do tratamento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que a requerida mantenha a cobertura médica assistencial ao autor, nos mesmos termos e condições do contrato rescindido, seja por meio de oferecimento de plano de saúde individual ou familiar, nos termos do art. 1o da Res. 19/1999 da CONSU/ANS, ou solução alternativa, a fim de que se reestabeleça a cobertura do tratamento em curso do autor, devendo todo e qualquer valor pago diretamente pelo autor aos profissionais que o acompanham serem devidamente reembolsados pela apelada, em observância também à decisão liminar proferida nos autos do processo no 0715035-21.2022.8.07.0000”. No mérito, requer a reforma da sentença, para determinar o recebimento da inicial e regular prosseguimento do processo, com o devido cumprimento da tutela antecipada. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 63893706. A Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 64367307). Brevemente relatados, decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Inicialmente, imperioso consignar que a situação diverge daquela tratada nos autos do AGI n. 0715035-21.2022.8.07.0000. Enquanto no mencionado recurso foi deferida a antecipação de tutela para determinar o reembolso integral dos custos relativos às terapias prescritas, conforme relatório médico apresentado, no caso sob análise não há mais vínculo contratual vigente. Por força do encerramento do contrato firmado entre a apelada (AMIL) e o Tribunal Superior Eleitoral, o programa de assistência de saúde suplementar destinado aos servidores alterou a prestadora de serviços, tendo sido contratada a UNIMED SEGUROS, conforme comunicado enviado aos servidores (ID 63893586). Nesse cenário, não é possível, prima facie, a manutenção do vínculo contratual com a apelada. A Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, que “dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados”, prescreve que: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Ao contrário do que sustenta o apelante, a norma em questão não autoriza a manutenção do vínculo contratual, na modalidade individual ou familiar, por livre escolha do beneficiário, quando houve a substituição da operadora de plano de saúde pelo próprio órgão empregador (TSE). Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou mesmo risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que inexiste nos autos notícia de que a nova operadora contratada (UNIMED) tenha imposto qualquer entrave à contratação do seguro pela genitora do apelante, não estando o menor, portanto, desassistido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora